Tribunal: TJDFT
Processo: 0714993-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO. PRECLUSÃO DA MEDIDA. NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 876 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe quanto ao direito do exequente de, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe seja adjudicado o bem penhorado. O art. 878 determina que, frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta oportunidade para requerimento de adjudicação.

2. Há preclusão consumativa quando a parte realiza determinado ato processual que, por sua natureza ou por determinação legal, não pode ser realizado novamente, complementado ou emendado. Por sua vez, há preclusão lógica quando a parte pratica ato processual anterior que seja incompatível logicamente com aquele que se pretende realizar (AMORIM, D. Manual de direito processual civil. 14 ed. São Paulo: Método, 2023, p. 444).

3. No caso, não se verifica nenhuma forma de preclusão da faculdade do credor de adjudicar o bem, já que a parte expressou desinteresse na medida apenas em determinado momento processual. Não é razoável exigir que o credor se manifeste de forma permanente quanto ao seu interesse em adjudicar determinado bem, já que a medida pode se tornar atrativa apenas após a análise dos desdobramentos do processo.

4. É direito do credor procurar o método mais favorável de adimplemento do seu débito. Assim, cabível a adjudicação requerida, dada a ausência de razões que desabonem a medida.

5. Recurso conhecido e provido.